Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO NA ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. TRANSAÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A existência de registro de ocorrência policial, de inquérito policial, que deu ensejo à transação penal, com o regular cumprimento das medidas impostas, não constitui circunstância apta a justificar a exclusão do candidato na fase de sindicância de vida pregressa, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência.
2. Reconhecida a nulidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto na etapa denominada Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal - CFP/QPPMC, deve ser assegurada a sua continuidade nas demais etapas do certame, observada a ordem de classificação.
3. Apelação cível conhecida e provida.